Tribunal: TRF3
Processo: 0005387-53.2005.4.03.6126
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
76/236)

0005387-53.2005.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1467995

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM PARTE VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.Reconheço haver omissão no v. acórdão quanto ao pedido de usucapião correspondente à vaga de garagem. Na hipótese dos autos, o direito de uso de vaga de garagem está devidamente registrado no Registro de Imóveis (fl. 03), e considerando que ficou comprovado que o imóvel é usado pela autora desde 1997, isto é, há mais de 5 anos quando do início da vigência do Código Civil de 2002, mais de 8 anos do ajuizamento da ação, e mais de 12 anos no momento da prolação da sentença, havendo de se reconhecer, igualmente, a prescrição aquisitiva da vaga de garagem.

2. Quanto à ausência de fundamentação dos critérios de fixação da verba honorária, não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

3. Acrescento somente que, dispõem os parágrafos 3o e 4o artigo 20 do Código de Pr

Inteiro teor:
76/236)

0005387-53.2005.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1467995

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM PARTE VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.Reconheço haver omissão no v. acórdão quanto ao pedido de usucapião correspondente à vaga de garagem. Na hipótese dos autos, o direito de uso de vaga de garagem está devidamente registrado no Registro de Imóveis (fl. 03), e considerando que ficou comprovado que o imóvel é usado pela autora desde 1997, isto é, há mais de 5 anos quando do início da vigência do Código Civil de 2002, mais de 8 anos do ajuizamento da ação, e mais de 12 anos no momento da prolação da sentença, havendo de se reconhecer, igualmente, a prescrição aquisitiva da vaga de garagem.

2. Quanto à ausência de fundamentação dos critérios de fixação da verba honorária, não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

3. Acrescento somente que, dispõem os parágrafos 3o e 4o artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973:

§ 3o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

- o grau de zelo do profissional;

- o lugar de prestação do serviço;

- a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o - Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo anterior.

4. Neste processo, cujo valor da causa é de R$ R$ 22.804,58 (vinte e dois mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), foi fixada a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que configura valor condizente com a causa e o trabalho desenvolvido, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

6. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

7. Embargos parcialmente providos da parte autora.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela CRISTIANE BISPO SIQUEIRA para reconhecer também o direito ao usucapião especial urbano da vaga de garagem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.